Tribunal: TJDFT
Processo: 0753701-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. PEQUENA QUANTIDADE. REFORMA.TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a absolvição ou desclassificação por não haver provas suficientes para manter a condenação. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal e a revisão do quantum de redução pelo tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se o fundamento utilizado para valoração negativamente as circunstâncias do crime é idôneo; (iii) se o quantum de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado foi proporcional;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A análise negativa da natureza e quantidade de droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, exige fundamentação concreta. Quantidades reduzidas de entorpecentes, não justificam, por si sós, o agravamento da pena-base.
6. O quantum de atenuação da pena, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve observar as circunstâncias em que o crime foi praticado. No caso dos autos, presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da LAD e sendo inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado singular para aplicar a diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em fração menor que a máxima estabelecida, a redução na fração de 2/3 é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2078779, 0718433-70.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025
Acórdão 2078799, 0747203-68.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
Acórdão 2071871, 0700362-20.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.
Acórdão 2069377, 0706878-85.2024.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025